Tribunal: STF
Processo: RE 172428
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional, Previdenciário e
Tributário. Contribuição. Finsocial.
          Art. 195 da parte permanente da C.F. de 1988 e art. 56 do
A.D.C.T.
          Lei 7.689, de 15.12.1988.
          Art. 9º - inconstitucionalidade.
          Vigência do D.L. 1940/82, com as alterações havidas
anteriormente à C.F./88, até a edição da Lei Complementar nº 70, 1991.
1.        O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade
do art. 9º da Lei nº 7.689, de 15.12.1988, do art. 7º da Lei 7.787, de
30.06.1989, do art. 1º da Lei nº 7.894, de 24.11.1989 e do art. 1º da
Lei nº 8.147, de 28.12.1990, deixando esclarecido que o Decreto-Lei nº
1940/82, com as alterações havidas anteriormente à Constituição de
1988, continuou em vigor até a edição da Lei Complementar nº 70, de
1991. Assim, até a edição da L.C. 70/91, o FINSOCIAL era devido, na
forma do D.L. 1940/82, com as alterações havidas anteriormente à C.F.
de 1988.
2.        Precedentes do Plenário e das Turmas.
3.        R.E. conhecido e provido parcialmente, nos termos aqui
explicitados.